Tribunal: TJDFT
Processo: 0743270-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743270-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PETRONILO DA COSTA AGRAVADO: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DESPACHO O comprovante de pagamento (id 52210732, pág. 05) não possui a representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento (pág. 04). Assino ao agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator